Tribunal: TJDFT
Processo: 0706947-34.2022.8.07.0019
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere do cotejo do fólio processual, o réu Daniel Araujo Lima., então apelado, conquanto, a princípio, tenha sido representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, no exercício da curadoria especial, por sobressair revel, acorrera espontaneamente à demanda e peticionara postulando a habilitação do órgão defensorial como seu representante processual, no exercício da função típica de patrocínio e defesa dos hipossuficientes economicamente[1]. Consoante o assinalado nos autos, a Defensoria Pública fora intimada dos atos subsequentes àquela manifestação, demandando, agora, que sejam realizadas as anotações necessárias em razão de o réu estar sendo patrocinado pelo órgão. Proceda a Secretaria, pois, as anotações pertinentes ao fato processual, se ainda não ultimadas, reiterando-se, na sequência, a intimação do réu acerca do acórdão, via Defensoria Pública, com a ressalva de que o prazo recursal encontra-se em pleno curso. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de abril de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 67768452